Tribunal: TJES
Processo: 5000428-75.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-75.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: JULIA BARROS LEAO BORGES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000428-75.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JULIA BARROS LEAO BORGES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUT
ELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PEDIDO DE TELETRABALHO COMO ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO
E DESPROVIDO. DE
CISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA.

1. Cuidam os autos de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, impetrado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida no processo nº 5014864-13.2025.8.08.0024, na qual determinou que o Estado do Espírito Santo, inclua a parte autora no regime de teletrabalho parcial.

2. Pretendeu a agravante ver atribuído efeito suspensivo à decisão agravada.

3. Em ID 14483234, houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

4. A parte recorrente alega que: 1) a Lei Complementar nº 1.081/2024 prevê expressamente a vedação à concessão de teletrabalho aos servidores não estáveis; 2) ausência de laudo médico que ateste o fato de que o ambiente de trabalho esteja prejudicando a saúde da Requerente; 3) não há nenhuma evidência de que o trabalho esteja, de alguma forma, agravando a saúde da requerente.

5. No presente caso, a autora fez prova documental inequívoca de sua condição de TEA, com manifestações de hipersensibilidade sensorial e dificuldade em lidar com estímulos ambientais intensos. Tais circunstâncias, somadas à necessidade de garantir efetiva participação da servidora no trabalho, exigem a concessão da adaptação razoável.

6. Embora a LC 1.081/2024 preveja restrição ao teletrabalho para servidores não estáveis, essa limitação genérica não pode prevalecer quando conflitar com direitos fundamentais assegurados à pessoa com deficiência — especialmente quando a adaptação solicitada é a única forma de assegurar igualdade de oportunidades e efetiva inclusão.

7. Os laudos médicos apresentados são suficientes para demonstrar a condição de TEA e o potencial de agravamento com a exposição a ambiente presencial de trabalho. Imputar à requerente o ônus de demonstrar com exatidão o nexo causal entre o trabalho presencial e o agravamento da saúde equivaleria a exigir prova impossível àquele que depende da estrutura estatal para ser incluído, o que contrariaria a lógica protetiva das normas de inclusão.

8.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Decisão dos autos de origem mantida

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)